Tribunal: STF
Processo: Rcl 59525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Lucilene Meneguetti de Lima contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Barretos - SP (Processo 1000575-37.2021.8.26.0072), a qual teria violado o decidido no Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/2/2015).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Recorrente ingressou com ação declaratória e condenatória (fls.01/09), instruiu com folhas de ponto (fls.14/95), planilha de cálculo com a identificação de forma pormenorizada das horas trabalhadas e não recebidas (fls.115/117), Lei Municipal 2.693/97, Edital 02/2014, termo de posse (fls.226/228), acórdão que corrobora os fundamentos da inicial (fls.229/235), sendo proferido despacho citatório (fls.236). 



    O Município apresentou contestação nas fls. 242/254, juntou instrumento legislativo Municipal n.º 5.058/15 (fls.255/279) bem como, n.º 2.693/97 (fls.280/346), nas fls. 347, houve despacho ordinatório, intimado recorrente para manifestar em réplica (fls. 350/358) e apuração de horas extras acima da 8ª diária (fls. 359/373), em seguida foi proferia sentença de improcedência dos pedidos da inicial (fls. 374/376), confirmado pelos próprios fundamentos na instância recursal (fls. 448/450) e (fls. 08/10), foram interpostos Recurso Extraordinário nas fls. 452/463; Embargos de Declaração nas fls. 464/470, sendo esse não conhecido conforme acórdão de fls. 471/473; Pedido de Uniformização de Lei Federal protocolado nas fls. 476/488, contrarrazoado nas fls. 492/500, PU não conhecido nas fls. 614/620. 



    Despacho de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nas fls.623/625 proferido de forma equivocada, que foi atacado por meio de Agravo Interno, n.º 1000575-37.2021.8.26.0072/50001, de fls. 01/11, despacho da ilustre Presidente mantendo a decisão agravada e determinando o processamento do Agravo Interno, fls. 12, sem impugnação do recorrido, fls. 17, acórdão proferido nas fls. 20/22, negou provimento ao recurso. 



    Os ilustres juízes do Egrégio Colégio Recursal de Barretos, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, utilizando os seguintes fundamentos: 



     Negaram vigência ao tema n.º 514 deste colendo Tribunal, precisamente na seguinte passagem: 



    [...]



     Sintetizou a pretensão na seguinte passagem; 



    <A pretensão recursal da recorrente referente ao pagamento de horas extras, sob alegação que a exigência de jornada de trabalho superior ao limite fixado no edital, sem o correspondente pagamento, viola os princípios da administração pública (art. 37, XV da CF) e diz que deve se aplicar o entendimento fixado em sede de repercussão geral.’ 



    Fundamentos da rejeição recursal: 



     <Contudo, conforme já exarado, a matéria ventilada pelo Pretório Excelso versa sobre ampliação da jornada de trabalho, tratando-se, portanto, de hipótese diversa, pois a ratio decidendi do julgado alhures não se aplica ao caso em julgamento, devendo o precedente ser adequado em análise da pretensão recursal, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. 



     Ademais, em se tratando o presente feito de reconhecimento do direito a horas extras e reflexos e tendo a decisão recorrida se baseado na legislação local, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bebedouro (Lei Municipal nº 2.693/97), há óbice para prosseguimento do recurso por contrariar o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão agravada tal como lançada.’ 



     IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - TEMA 514 - STF 



     A negativa da vigência ao tema n.º 514 deste colendo Tribunal, foi praticado pela decisão recorrida, conforme comprovamos, houve redução salarial, trata-se do assunto principal do tema, por consequência, houve violação ao acessório, que cabe aplicação do mesmo dispositivo ou tema contendo a seguinte disposição: 



    [...]



     Quanto ao indeferimento do processo do recurso, pelo fundamento da violação a súmula n.º 280 deste Colendo Tribunal, não se sustenta, pois o tema foi aplicado exatamente na remuneração do servidor do Estado do Paraná, portanto, que seja afastado o não conhecimento sob este fundamento. 



     Fato incontroverso, trata-se de ação formulada por servidora pública, investida em cargo público de Atendente do Departamento Municipal de Saúde, com jornada mensal de 200 horas (fls.201). 



     A decisão recorrida merece ser reformada, pois reclamante cumpriu e cumpre jornada superior, ou seja: Trabalha de segunda a sexta-feira com jornada variável no tempo, entretanto, superior a sua carga horária mensal, que deveria ser de segunda a sexta-feira com jornada diária de 6 horas e 39 minutos e 6 segundos, que somariam 40 horas semanais dividido por 6 dias úteis, pois o sábado é dia útil não trabalhado, multiplicamos por 30 dias, considerando o Descanso Semanal Remunerado, encontramos a jornada mensal ou divisor de 200 horas, conforme identificado no edital de fls. 201, tratando-se de mera fórmula matemática, ao contrário do afirmado na decisão agravada, que entendeu que são matérias distintas, discordo, pois ao considerar licita a jornada acima de 06h 40 min inclusive acima de 8 horas diárias (fls. 359/373), que resulta em jornada de trabalho superior a 200 horas mensais, conforme informações contidas nas folhas de ponto (fls.14-95) apurado de forma contábil nas fls. 115/117, gera aumento de jornada ou simplesmente horas extras sem a devida remuneração, gerando por consequência a irredutibilidade salarial. 



    [...]



     Para afastar as violações aos dispositivos constitucionais acima descritos,  não  há  necessidade  de  efetuar exame  de  matéria infraconstitucional, pois a ofensa perpetrada pela sentença e confirmada pelo acórdão, basta realizar um mero confronto analítico entre a interpretação e aplicação dada aos artigos da constituição pela corte regional, que a ofenderam de forma direta e frontal.”



    Ao final, requer a procedência da reclamação para “preservar a competência e autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, mais precisamente, no Tema n.º 514: - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos;(...) para determinar a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal, com urgência, para cassar a decisão que exorbitou de sua competência, por consequência, para conhecer e dar provimento ao RE de fls. fls. 452/463, determinando o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente” (eDoc. 1, fl. 9).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 02/05/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifica-se que, até o momento do protocolo da presente ação, não havia lançamento de certidão de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A parte reclamante indica a suposta afronta ao decidido no Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/02/2015) , cuja ementa tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/2/2015)



    Por sua vez, o reclamante insurge-se contra acórdão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Barretos/SP (Processo nº 11000575-37.2021.8.26.0072), que possui a seguinte ementa (eDoc. 18, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO OU REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMA 514 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Colho do voto condutor do aresto a seguinte fundamentação (eDoc. 18, fls. 2-3):



    “Trata-se de agravo regimental interposto por LUCILENE MENEGUETTI DE LIMA contra decisão da Presidência deste Colégio Recursal da 14ªCircunscrição Judiciária (Barretos) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário,conforme fls. 623/624.



    Fundamento e Decido.



    Porque tempestivo e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno, o qual não merece provimento.



    O leading case relatado pelo E. Ministro Dias Toffoli, no ARE 660.010, com Repercussão Geral reconhecida definiu a ‘I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas".



    A pretensão recursal da recorrente referente ao pagamento de horas extras, sob alegação que a exigência de jornada de trabalho superior ao limite fixado no edital, sem o correspondente pagamento, viola os princípios da administração pública (art. 37,XV da CF) e diz que deve se aplicar o entendimento fixado em sede de repercussão geral.



    Contudo, conforme já exarado, a matéria ventilada pelo Pretório Excelso versa sobre ampliação da jornada de trabalho, tratando-se, portanto, de hipótese diversa, pois a ratio decidendi do julgado alhures não se aplica ao caso em julgamento, devendo o precedente ser adequado em análise da pretensão recursal, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil.



    Ademais, em se tratando o presente feito de reconhecimento do direito a horas extras e reflexos e tendo a decisão recorrida se baseado na legislação local, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bebedouro (Lei Municipal nº 2.693/97), há óbice para prosseguimento do recurso por contrariar o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno,mantendo a decisão agravada tal como lançada.”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto do Tema 514-RG está relacionado com o reconhecimento de que “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a forma de cálculo das horas trabalhadas pela reclamante.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente